Tribunal: TJES
Processo: 5027110-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027110-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA). DANO ELÉTRICO EM EQUIPAMENTO DE CONDOMÍNIO (ELEVADOR). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica (ré) contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por companhia seguradora (autora).

2. A autora busca o ressarcimento do valor de R$ 10.571,40 (dez mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos), pago ao seu segurado (condomínio) a título de indenização por danos em componentes de elevador (unidade IGBT e módulo de comando), alegadamente causados por oscilação na rede elétrica.

3. A sentença acolheu o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária e invertendo o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. A apelante nega o nexo causal e a responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em aferir: (i) a responsabilidade da concessionária de energia pelos danos elétricos no equipamento do condomínio segurado; (ii) a aplicabilidade da inversão do ônus da prova (CDC) em favor da seguradora sub-rogada; e (iii) a suficiência das provas (laudo técnico unilateral vs. telas sistêmicas) para demonstrar o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (Art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF).

6. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

7. Conforme entendimento fixado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.282), o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à inversão do ônus da prova. A distribuição do ônus probatório segue, portanto, a regra ordinária do art. 373 do CPC.

8. Não obstante, a autora (seguradora) cumpriu seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) ao juntar a apólice, o comprovante de pagamento e o laudo técnico emitido por empresa especializada. O referido laudo atestou que os componentes do elevador entraram em curto-circuito "em decorrência de oscilação brusca de energia", estabelecendo nexo de causalidade técnico e plausível.

9. A ré (concessionária), por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Limitou-se a alegar a insuficiência do laudo unilateral e a juntar telas sistêmicas que apontavam ausência de interrupção de energia, as quais não são robustas para infirmar a conclusão técnica sobre oscilação.

10. A concessionária, ademais, abdicou da produção de prova pericial quando oportunizada pelo juízo, não logrando êxito em demonstrar a regularidade do fornecimento de energia ou a culpa exclusiva da vítima.

11. Comprovados os danos e o nexo de causalidade com a falha no fornecimento de energia, e ausente a comprovação de excludente de responsabilidade, impõe-se o dever de ressarcimento à seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

13. Tese de julgamento:
"1. A seguradora que paga indenização por dano elétrico sub-roga-se nos direitos do segurado (consumidor), mas não detém a prerrogativa processual de inversão do ônus da prova (Tema 1.282/STJ). 2. Em ação regressiva contra concessionária de energia (responsabilidade objetiva), o laudo técnico unilateral que atesta a queima de equipamentos por 'oscilação brusca de energia' é prova suficiente do nexo causal (Art. 373, I, CPC), cabendo à concessionária o ônus da prova de excludente de responsabilidade (Art. 373, II, CPC). 3. Telas sistêmicas da concessionária que apontam ausência de 'interrupção' de serviço, aliadas à abdicação da prova pericial, não são suficientes para infirmar o laudo técnico que aponta 'oscilação' de energia como causa do dano."

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 786; CPC, art. 85, § 11, e art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 188/STF; STJ, Tema Repetitivo 1.282; TJES, Apelação Cível 0024054-47.2009.8.08.0024; TJES, Apelação Cível 024160310793; TJES, Apelação Cível 024200114122.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença no id. 16863714 proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
ação regressiva
de indenização
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré na importância de R$ 10.571,40 (dez mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos), corrigida a partir do desembolso e juros da citação.

Em suas razões recursais (id. 16863715), aduz a parte apelante, em síntese, ausência de responsabilidade civil no caso ante o rompimento do nexo de causalidade, não havendo prova de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda.

Contrarra
zões apresentadas pela apelada no id. 16863719, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5027110-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença no id. 16863714 proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
ação regressiva
de indenização
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré na importância de R$ 10.571,40 (dez mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos), corrigida a partir do desembolso e juros da citação.

Em suas razões recursais (id. 16863715), aduz a parte apelante, em síntese, ausência de responsabilidade civil no caso ante o rompimento do nexo de causalidade, não havendo prova de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no id. 16863719, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, narra a seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ora apelada, que, em razão de contrato de seguro, indenizou seu segurado, o condomínio do edifício praia dos búzios, no valor total de R$ 10.571,40 (dez mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos), em decorrência de avarias ocasionadas em componentes de um elevador de serviço (unidade IGBT e módulo de comando MCINV4). Sustenta que os danos foram causados por oscilações na rede de energia elétrica, serviço prestado pela ré/apelante, e que, por tal motivo, sub-rogou-se no direito de buscar o ressarcimento.

O douto juízo a quo, na r. sentença (id. 16863714), julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, os laudos técnicos (ids. 16863475, 16863477 e 16863477) juntado pela autora, que atestou o dano elétrico, é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade, cabendo à concessionária provar a ocorrência de excludente de responsabilidade (invertendo o ônus), o que não fez.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em aferir a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos elétricos suportados pelo segurado da apelada e, por conseguinte, o dever de ressarcimento à seguradora.

O pedido autoral encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, pelo qual
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
, bem como na Súmula n. 188 do e. Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Sabe-se que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Desse modo, sendo objetiva a responsabilidade, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar, o qual apenas é afastado se verificada alguma excludente de nexo de causalidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Sobre o tema, é cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, fixou a tese de que
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”. Tal entendimento afasta a possibilidade de a seguradora se beneficiar da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, ainda que a distribuição do ônus probatório siga a regra ordinária do art. 373 do CPC, a pretensão autoral merece prosperar, devendo a sentença ser mantida.

No caso, o segurado sofreu prejuízo em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia, os quais resultaram em danos em seus equipamentos (elevador), conforme descrito no laudo técnico (id. 16863477) e aviso de sinistro (id. 16863474).

Insta consignar que a seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro (id. 16863473) e o comprovante de pagamento da indenização (id. 16863481).

Em contrapartida, a apelante afirma que o laudo técnico (id. 16863476) é unilateral e insuficiente. Entretanto, é importante ressaltar que o referido laudo, emitido por empresa especializada, atestou que
"A unidade IGBT o módulo de comando MCINV4 entraram em curto-circuito ocasionando as queimas das peças em questão"
(id. 16863476) em decorrência de oscilação brusca de energia. Tal conclusão estabelece um nexo de causalidade técnico e plausível, suficiente para sustentar a pretensão inicial, mesmo no contexto da responsabilidade objetiva (sem inversão do CDC).

Paralelamente a isso, a recorrente se limitou a alegar que não houve registro de interrupção ou oscilação de energia na data do sinistro (id. 16863701), contudo, tais telas sistêmicas, por si sós, não são prova robusta para infirmar a conclusão técnica do laudo e as demais provas apresentadas pela autora, especialmente considerando que a magistrada
a quo
oportunizou a produção de prova pericial e a ré/apelante dela abdicou (id. 16863713).

Assim, a concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a regularidade do fornecimento de energia ou a culpa exclusiva da vítima (art. 373, II, do CPC).

Desta forma, comprovados os danos e o nexo de causalidade com a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos ao segurado, ante a sub-rogação.

Este e. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em casos similares ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
a qual endosso. Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador subroga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. (TJES; Apelação Cível 0024054-47.2009.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JÚNIOR; Data: 09/Ago/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada.
4.
A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).
5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374).
6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.
8.
[...].
9.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício.
(TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022) - grifei

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Desta forma, a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, levando em conta, ainda, o Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)